Tribunal: TJPA
Processo: 0005724-76.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005724-76.2018.8.14.0005

APELANTE: ANDREA RUFINO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 157, §2º, INCISOS I E II, ART. 155, E ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Da leitura da Súmula 147 do Superior Tribunal de Justiça súmula, conclui-se que a condição da vítima de funcionário público federal na ativa, por si só, não desloca a competência para a Justiça Federal, sendo indispensável que haja relação entre a infração penal e as funções exercidas pelo funcionário público federal (propter officium), a fim de que seja atraída a competência da Justiça Federal. 2. No caso dos autos, o que existia era um triângulo amoroso entre as acusadas ÂNDREA RUFINO MENDES e DENISE CAETANO e a vítima JOSÉ ADRIANO GIORGI, que devido aos conflitos expostos nos autos foi assinado pelas acusadas. Desta feita, a vítima não foi assassinada, roubada e furtada em razão do seu cargo de servidor público federal, mas sim porque se envolveu de forma amorosa em uma relação conflituosa com a acusada Ândrea Rufino, a qual cabe ressaltar, não estudava na aludida universidade.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O
QUANTUM
DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
ANDREA RUFINO MENDES,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
que a condenou à
pena de 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 56 (cinquenta e seis) dias de reclusão
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, art. 288, parágrafo único, art. 157, §2º, incisos I e II, art. 155, e art. 211, todos do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 21.04.2018,
na
cidade
de Altamira, os denunciados
ÂNDREA RUFINO MENDES, DENISE CAETANO DOS SANTOS, DERIVAN SANTOS SOUZA e WELLINGTON PIRES DAMASCENO, os quais se associaram com o fim específico de cometerem crimes,
dentre eles de cometerem o assassinato de José Adriano Giorgi.

Segue narrando que, no citado dia, p
or volta das 18:40
h
, ÂNDREA enviou uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp para José Adriano, alegando que queria ‘ficar’ com ele. Na ocasião, Adriano buscou ÂNDREA, por volta das 19 h, conforme combinado, momento em que ÂNDREA informou a José Adriano que precisava deixar uma chave para uma amiga próximo ao CDR.

Aduz ainda que, c
hega
n
do ao local, Adriano parou o carro, a vítima foi de logo surpreendida pelos denunciados DERIVAN e WELLINGTON, os quais entraram no veículo portando um revólver calibre 32, anunciado o roubo.

Ato contínuo, DERIVAN, que em um primeiro momento portava a arma de fogo, tipo revolver calibre 32, passou a arma para WELLIGTON, assumindo a condução do veículo, seguindo em direção à Estrada da Princesa do Xingu, local escolhido para executar a vítima; já ÂNDREA e WELLINGTON exigiram que José Adriano realizasse transferências bancárias por meio do aplicativo do Banco do Brasil, com o uso da digital. Assim, José Adriano realizou duas transferências para a conta corrente de Francineide Sousa Rufino (genitora de ÂNDREA), uma no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e outra no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Após efetuarem as transferências, os denunciados estacionaram o veículo na ponte do Igarapé Altamira e DERIVAN informou que aquele era o local da execução.

Em seguida, ÂNDREA entregou a WELLINGTON uma corda verde, o qual amarrou José Adriano com as mãos para trás e o arrastou para o meio do mato.

Impossibilitada de qualquer chance de defesa, a vítima recebeu três disparos de arma de fogo efetuados por WELLINGTON, o que causou a morte de José Adriano.

Consumado o homicídio, os três denunciados retornaram para o Centro de Altamira e se dirigiram ao Banco do Brasil, da Avenida Pedro Gomes, onde ÂNDREA sacou R$ 6.000,00 (seis mil reais) e dividiu em partes iguais entre ela, DERIVAN e WELLINGTON.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformad
a
com a condenação,
a
recorrente
alegou
, preliminarmente,
ser o caso
competência da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. No mérito, sustenta erro na aplicabilidade da pena.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim,
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Passemos a análise do recurso da Defesa.

PRELIMINAR

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A
Defesa
aduz ser o caso adstrito à competência da Justiça Federal,
pelo fato

d
o crime
ter sido
praticado em razão da vítima ser funcionário público federal, o que faz incidir o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como a Súmula 147 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Como bem afirmado pelo Ministério Público em suas contrarrazões quanto ao disposto na Súmula 147 do Superior Tribunal de Justiça, o fato da vítima ser funcionário público na ativa, por si só, não autoriza o deslocamento da competência para a Justiça Federal, sendo relevante que haja uma correlação entre a conduta criminosa e suas funções institucionais.

Cita-se:

‘
(...)

Da leitura da referida súmula, conclui-se que a condição da vítima de funcionário público federal na ativa, por si só, NÃO desloca a competência para a Justiça Federal, sendo indispensável que haja relação entre a infração penal e as funções exercidas pelo funcionário público federal (propter officium), a fim de que seja atraída a competência da Justiça Federal.

No caso dos autos, o que existia era um triângulo amoroso entre as acusadas ÂNDREA RUFINO MENDES e DENISE CAETANO e a vítima JOSÉ ADRIANO GIORGI, que devido aos conflitos expostos nos autos foi assinado pelas acusadas. Desta feita, a vítima não foi assassinada, roubada e furtada em razão do seu cargo de servidor público federal, mas sim porque se envolveu de forma amorosa em uma relação conflituosa com a acusada Ândrea Rufino, a qual cabe ressaltar, não estudava na aludida universidade.

Registra-se ainda que a acusada Ândrea Rufino, quando ouvida em plenário, relatou ao Conselho de Sentença que matou a vítima JOSÉ ADRIANO GIORGI porque ele teria abusado sexualmente do seu filho, fato que supostamente foi flagrado pela denunciada.

Percebe-se, portanto, que a tese de defesa levantada pela acusada Ândrea em plenário afasta o argumento da defesa técnica de incompetência do juízo.”.

Corroborando o entendimento exposado pelo
Parquet
, entendo ser incabível o deslocamento de competência para a Justiça Federal, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença,
percebe-se que o
MM. Magistrado a fix
ou
a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa a
culpabilidade,
os motivos
e
as
consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022